Tribunal: TJBA
Processo: 0554291-84.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, PLEITEANDO O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DA DOENÇA DE CROHN (CID 10 K50). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, SEM CONDENAÇÃO DO APELADO/ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA RECEBER HONORÁRIOS QUANDO A DEMANDA FOR CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA. ARTIGO. 6º, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006 E ARTIGO 3º, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº 11.045/2008. SENTENÇA ALINHADA COM O ENTENDIMENTO DO STJ, ATRAVÉS DA SÚMULA 421/STJ. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0554291-84.2014.805.0001, em que figuram como Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelado o ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2021 Desembargador(a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça